Tribunal: TJES
Processo: 5003962-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003962-07.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRO TONINI DA SILVA
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003962-07.2021.8.08.0035

APELANTE: SANDRO TONINI DA SILVA

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SANDRO TONINI DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida pelo apelante em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)
, julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento de faltas nas disciplinas de Prática Jurídica I e Pratica Jurídica II, com o aproveitamento das notas lançadas nas referidas matérias, seguido da expedição de certificado de conclusão de curso e/ou documento necessário para o efetivo registro do diploma de graduação.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que deve ser declarada a nulidade da r. sentença, por vício de fundamentação, e aplicada ao caso a teoria da causa madura. Aduz, subsidiariamente, que a r. sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pedido inicial, posto que a conduta da apelada não encontra respaldo em seus próprios atos normativos, o que lhe causou danos materiais e morais (id. 2989214).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando inicialmente pela revogação da gratuidade da justiça e, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 2989220).

Determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca do pedido de revogação da gratuidade (id. 3029536), o que foi procedido pela parte (id. 3286980).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11/10/2022. Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003962-07.2021.8.08.0035

APELANTE: SANDRO TONINI DA SILVA

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

O apelante deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id. 2989214 – pág. 4).

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pela revogação do aludido benefício, uma vez que o apelante é servidor público (id. 2989220 – pág. 29/30).

Determinei a intimação do apelante para que se manifestasse sobre a questão (id. 3029536).

Pois bem.

Logo ao receber a petição inicial, em que já constava a informação de que o apelante é servidor público (id. 2989104 – pág. 1), o d. Juízo de origem
deferiu
a ele o benefício da gratuidade da justiça (id. 2989136).
À vista disso, a apelada, em suas contrarrazões ao presente recurso, pediu pela revogação do benefício (id. 2989220 – pág. 29/30).

Do exposto até o momento é possível notar que a apelada não indica que houve uma modificação superveniente na condição econômica do beneficiário. A bem da verdade, impugna tão somente em contrarrazões de apelação um fato que já constava nos autos desde a propositura da demanda.

Nesse caso em específico, entendo que, por força do
princípio da concentração da defesa
(CPC, art. 336
1
), deveria a apelada ter impugnado a concessão da gratuidade logo que ofertou a sua contestação, mas não o fez (id. 2989140), operando-se a
preclusão
.

Também é possível extrair tal conclusão dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Art. 337. Incumbe ao réu,
antes de discutir o mérito
, alegar: [...] XIII -
indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça
.

Nessa linha, vejamos o seguinte precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO CAUTELAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. [...]. RECURSOS IMPROVIDOS. [...]. II -
A pretensão de revogação do pleito de gratuidade não pode ser acolhida, haja vista que não havendo qualquer indício de alteração da situação econômica do beneficiário desde o deferimento do benefício, deveria o apelado ter impugnado o deferimento naquela ocasião, não assim o fazendo, operou-se a preclusão
. [...]. V Apelos conhecidos e improvidos. (TJES, Apelação n. 024080303332, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/05/2018, p. 30/05/2018)

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de revogação do benefício da gratuidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003962-07.2021.8.08.0035

APELANTE: SANDRO TONINI DA SILVA

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV),

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SANDRO TONINI DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida pelo apelante em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)
, julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento de faltas nas disciplinas de Prática Jurídica I e Pratica Jurídica II, com o aproveitamento das notas lançadas nas referidas matérias, seguido da expedição de certificado de conclusão de curso e/ou documento necessário para o efetivo registro do diploma de graduação.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que deve ser declarada a nulidade da r. sentença, por vício de fundamentação, e aplicada ao caso a teoria da causa madura. Aduz, subsidiariamente, que a r. sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pedido inicial, posto que a conduta da apelada não encontra respaldo em seus próprios atos normativos, o que lhe causou danos materiais e morais (id. 2989214).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2989220).

Passo à apreciação das teses recursais.

1. Da nulidade da r. sentença por vício na fundamentação

Aduz o apelante que a r. sentença é nula pois
“não analisou todos os fundamentos debatidos pela parte recorrente, em especial quanto ao uso de lógica estranha pela Apelada de conversão de notas em faltas, sem respaldo normativo contido nos autos”
(id. 2989214 – pág. 10).

Não vislumbro a dita nulidade, haja vista que
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.318.851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/08/2014, p. 26/08/2014).

Também argumenta o apelante que a r. sentença é nula porque: “
ii.
atuou o meritíssimo juízo ‘a quo’ com o uso de elemento estranho ao escopo temporal dos fatos alegados pelo ora Apelante, quando se referenciou em decisão administrativa julgada 14 meses a posteriori;
iii.
adentrou-se como julgador em face de procedimento administrativo da Apelada, definindo o conceito ‘documentação hábil’ (sua falta) como elemento suficiente de confirmação da tese da Apelada, sem observar decisão final da mesma que não demonstrou prova inequívoca da presunção por ela assumida à época dos fatos”
(id. 2989214 – pág. 10).

Em tais pontos, o apelante demonstra irresignação quanto à apreciação das provas efetivada pelo d. Juízo de origem. Desse modo, não aponta algum
error in procedendo
, mas sim um suposto
error in judicando
, o qual, se presente, não implicará anulação, mas sim a reforma da r. sentença.

Posto isso,
afasto
a tese de que a r. sentença é nula por vício na fundamentação.

2. Da necessidade de reforma da r. sentença

Analisando o conjunto probatório, noto que a instituição de ensino apelada, no segundo semestre de 2018, promoveu a
reprovação
do aluno de Direito apelante –
então concludente do curso
– nas disciplinas de Prática Jurídica I e Prática Jurídica II, cursadas junto ao
Núcleo de Prática Jurídica – NUPRAJUR
.

Extrai-se do art. 9º do
Regulamento do Programa de Estágio Obrigatório em Campo Externo
que a cada 10,00 (dez) pontos distribuídos nas disciplinas de Prática Jurídica: (i) o
estágio em campo externo vale 4,00 (quatro) pontos
; (ii) a avaliação bimestral vale 4,00 (quatro) pontos; e (iii) as atividades externas valem 2,00 (dois) pontos (id. 2989122 – pág. 4/5). E no que diz respeito especificamente ao estágio em campo externo, a
assiduidade
é elemento componente da própria nota da atividade (art. 9º, inc. I), e não um fator de avaliação autônomo (id. 2989122 – pág. 5).

Ainda, retira-se do art. 10 do mesmo
Regulamento
que se considera aprovado nas disciplinas de Prática Jurídica o aluno que obtém nota igual ou superior a
7,0
(sete) pontos, extraída da média aritmética de 2 (duas) notas bimestrais (id. 2989122 – pág. 6). Todavia, nos termos do art. 89, inc. II, alínea “b”, do
Regimento Interno
da universidade apelada, caso o aluno seja submetido à
prova final
, considera-se aprovado se obtiver média igual ou superior a
5,0
(cinco) pontos (id. 2989145 – pág. 53).

Restou provado que o apelante compensou todas as faltas existentes junto ao NUPRAJUR (
id.
13319402
dos autos de origem – instante 00:02:30 do vídeo da Audiência de Instrução
).
Além disso, o apelante demonstrou que contava com nota para ser aprovado em ambas as disciplinas, posto que obteve
6,9
(seis vírgula nove) pontos,
com prova final
, em Prática Jurídica I, e
8,10
(oito vírgula dez) pontos em Prática Jurídica II (2989182 – pág. 1).

Levando isso em consideração,
o apelante preenchia todos os requisitos para ser aprovado nas disciplinas
.

Todavia, a universidade apelada justificou a
reprovação por faltas
(id. 2989143 – págs. 1/2) em
ambas as disciplinas
porque algumas das peças jurídicas apresentadas exclusivamente à cadeira de Prática Jurídica II, elaboradas em estágio externo, não correspondiam àquelas protocoladas junto à Justiça do Trabalho.

Mostra-se
clara a incoerência na reprovação em duas disciplinas, por
faltas
, quando houve um suposto vício na realização de uma
atividade
, a qual integra apenas uma delas
.

Para além disso, merece destaque o fato de que não há, no
Regulamento do Programa de Estágio Obrigatório em Campo Externo
da universidade apelada (id. 2989122), nem em outro documento juntado aos autos, a prévia exigência de que as peças produzidas pelos estagiários em âmbito externo correspondam exatamente àquelas protocoladas. A descrição da tarefa limita-se ao seguinte: “
04 (quatro) peças prático-profissionais de maior complexidade jurídica (petição inicial, peça contestatória, réplica à contestação, razões e contrarrazões de recursos)
” (art. 9º, inc. II).

De fato, a universidade possui autonomia didático-científica (CRFB, art. 207
2
). Isso não significa, porém, que possa agir de modo arbitrário a partir da formulação de exigência a qual não comprovou ser de prévio conhecimento do aluno apelante.

A bem da verdade, a advogada que ocupava a posição de Coordenadora de Prática Jurídica à época dos fatos (
id. 13319664 dos autos de origem – instante 00:04:06 do vídeo da Audiência de Instru
ção
), chegou a declarar que “
A comprovação do protocolo não é obrigatória para fins de aprovação na disciplina. Veja-se, por exemplo, que aceitamos estágios exercidos em campo externo por alunos que atuam em gabinetes de magistrados, por exemplo, produzindo minutas de sentenças e decisões
” (id. 2989150 – pág. 26).

Ademais, também em razão da divergência entre as peças apresentadas à universidade e as efetivamente protocoladas, em
28/12/2018
foi aberta uma
sindicância administrativa
(id. 2989149 – pág. 1).

Naqueles autos, o advogado supervisor do estágio externo esclareceu que: “
As atividades por ele desenvolvidas eram tão somente realizar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, podendo, inclusive, nas peças em que participou, imprimir cópias, inserir seu nome, com objetivo de contribuir para o seu
aproveitamento acadêmico
. Por essa razão o nome do Sr. Sandro Tonini não constou nas peças protocoladas em juízo.
” (2989150 – pág. 36).

Foi prolatada, em
07/02/2020
, a decisão administrativa, que apesar de manter a reprovação nas disciplinas, apontou que: “
Com relação aos documentos, possivelmente irregulares, apresentados como comprovantes para convalidação de parte de seu estágio no NUPRAJUR, observo que
não ficou evidenciada a aparente má-fé do Sindicado
, já que para isso é necessário prova inconteste, não havendo que se falar em reconhecimento por presunção
”(id. 2989113 – pág. 4).

De todo o exposto, revela-se
ilegal
a conduta da apelada, de forma que o apelante faz jus à anulação do lançamento de faltas nas disciplinas de Prática Jurídica I e Pratica Jurídica II, com o aproveitamento das notas lançadas nas referidas matérias, seguido da expedição de certificado de conclusão de curso e/ou documento necessário para o efetivo registro do diploma de graduação.

Passo à análise do
dever de indenizar
.

No que toca os
danos morais
, considero-os manifestamente existentes, dado que o apelante deveria ter colado grau por volta de 2018, e até o presente momento não o fez, já que precisou responder a uma sindicância administrativa junto à instituição apelada –
a qual durou por volta de
1 (um) ano e 8 (oito)
meses
(id. 2989114 – pág. 1)
–, e posteriormente ingressar com a presente demanda judicial.

A fim de reparar tal dano, entendo suficiente e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), que não implicará enriquecimento sem causa.

Por fim, o apelante pede por
danos materiais
com fulcro na teoria da perda de uma chance, visto que “
tem tido
frustrada sua vontade do exercício da advocacia
, haja vista ter plena formação em Tecnologia da Informação e vislumbrado grande potencial de atuação no escopo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, a qual demandará um potencial enorme de conflitos em sede judicial, abrindo-se espaço para atuação de advogados com o perfil do Requerente. Por isso tem buscado treinamentos no assunto mas vê-se impedido e desmotivado em função desse imbróglio criado pela Requerida
” (id. 2989104 – pág. 6).

No entender desta c. Primeira Câmara Cível, para a incidência da teoria da perda de uma chance, “
deve ficar demonstrado que
a chance perdida é séria e real
, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado”
(TJES, Apelação Cível n. 035190037404, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 24/11/2020, p. 13/01/2021).

Não vislumbro o preenchimento de tais pressupostos, dado que o apelante é servidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo desde 2018 (id. 2989112 – pág. 1), e como tal, não poderia exercer a advocacia (art. 28, inc. II, da Lei n. 8.906/1994
3
), a menos que pedisse exoneração. Desse modo, a chance supostamente perdida –
exercer a advocacia com atuação direcionada à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
–, era possível, mas não provável, razão pela qual
não há razão no pedido de danos materiais
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença e, consequentemente: (i)
anular
o lançamento de faltas nas disciplinas de Prática Jurídica I e Pratica Jurídica II, com o aproveitamento das notas lançadas nas referidas matérias; (ii)
determinar
a expedição de certificado de conclusão de curso e/ou documento necessário para o efetivo registro do diploma de graduação; e (iii)
condenar
a apelada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao apelante, a títulos de danos morais.

Considerando que a responsabilidade civil é contratual – ante a prévia existência do contrato de prestação de serviço de ensino –, o valor da indenização por dano moral deve ser acrescido de juros moratórios, desde a citação (CC, art. 405
4
), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
5
).
Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja

bis in idem
6
.

Em razão da sucumbência recíproca, e já considerando o trabalho adicional efetivado em grau recursal, condeno:

(i) o apelante, que restou sucumbente em um dos três pedidos formulados, ao pagamento de
30%
(trinta por cento) das custas processuais, bem como ao pagamento, ao patrono da apelada, de
30%
(trinta por cento) sobre
15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa,
a título de honorários sucumbenciais
; e

(ii) a apelada, que restou sucumbente em dois dos três pedidos formulados, ao pagamento de
60%
(sessenta por cento) das custas processuais, bem como ao pagamento, ao patrono do apelante, de
60%
(sessenta por cento) sobre
15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais.

Friso que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual deve ser observada a suspensão a que se refere o art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
7
.

Além disso, no que toca os honorários de sucumbência, é vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14
8
).

É como voto.

1

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação,
toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

2

Art. 207.
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

3

Art. 28.
A advocacia é
incompatível
, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: [...]
II -
membros de órgãos do Poder Judiciário, do
Ministério Público
, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta;

4

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

6
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos
Temas 99 e 112/STJ
, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

7

Art. 98.
[...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

8

Art. 85.
[...]
§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APE
LAÇÃO
CÍVEL
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS
–
REJEIÇÃO – ILEGALIDADE NA REPROVAÇÃO EM DUAS DISCIPLINAS – DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA – DANOS MATERIAIS COM FULCRO NA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO COMPROVAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pretensão de revogação do benefício da gratuidade da justiça, formulada em sede de contrarrazões ao recurso, não pode ser acolhida por força da preclusão, uma vez que a alegação deveria ter sido formulada logo quando da oferta da contestação, quando já havia a notícia nos autos de que o beneficiário é servidor público;

2.
Não há nulidade na r. sentença por dito vício de fundamentação, posto que “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.318.851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/08/2014, p. 26/08/2014);

3.
Também não há que se falar em nulidade da r. sentença quando, para tanto, se indica um suposto
error in judicando
;

4.
Mostrou-se clara a incoerência na reprovação em duas disciplinas, por faltas, quando houve um aparente vício na realização de uma atividade, a qual integra apenas uma delas;

5.
De fato, a universidade possui autonomia didático-científica (CRFB, art. 2072). Isso não significa, porém, que possa agir de modo arbitrário a partir da formulação de exigência a qual não comprovou ser de prévio conhecimento do aluno ora apelante;

6.
Como o apelante preenchia todos os requisitos para ser aprovado nas cadeiras, revela-se ilegal a conduta da universidade apelada, de forma que o apelante faz jus à anulação do lançamento de faltas nas disciplinas de Prática Jurídica I e Pratica Jurídica II, com o aproveitamento das notas lançadas nas referidas matérias, seguido da expedição de certificado de conclusão de curso e/ou documento necessário para o efetivo registro do diploma de graduação;

7.
Os danos morais são manifestos, dado que o apelante deveria ter colado grau por volta de 2018, e até o presente momento não o fez, já que precisou responder a uma sindicância administrativa junto à instituição apelada – a qual durou por volta de 1 (um) ano e 8 (oito) meses –, e posteriormente ingressar com a presente demanda judicial;

8.
A fim de reparar tal dano, é suficiente e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não implicará enriquecimento sem causa;

9.
Em razão de a responsabilidade civil ter natureza contratual, ante a prévia existência do contrato de prestação de serviço de ensino, o valor da indenização por dano moral deve ser acrescido de juros moratórios, desde a citação (CC, art. 405), com base na taxa SELIC (CC, art. 406). Não deve ser arbitrada a correção monetária sob pena de
bis in idem
. Precedente do c. STJ;

10.
No que toca os danos materiais, para a incidência da teoria da perda de uma chance, “
deve ficar demonstrado que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado
” (TJES, Apelação Cível n. 035190037404, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 24/11/2020, p. 13/01/2021). Tais requisitos não foram preenchidos neste caso;

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.